Tribunal: STF
Processo: ARE 1346849
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender: (i) que o acórdão recorrido decidiu a matéria com base na análise de direito local e exame das provas colhidas no feito, sendo aplicável na espécie os enunciados ns. 279 e 280 das Súmulas/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o apelo extremo. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 13.614/2003. Inconstitucionalidade parcial da lei reconhecida pelo Órgão Especial – Reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal na parte em que impõe condicionamentos e retribuição pelo uso do solo para implantação e instalação de equipamentos de infraestrutura urbana destinados à prestação de serviços públicos – Surge devida a pretensão da impetrante de não se sujeitar à cobrança de retribuição mensal pelo uso do solo – Recurso provido para desconstituir a r. sentença de extinção (art. 515, § 3º, do CPC) e, no mérito, conceder a segurança. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 18, 30, I e VII, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido ignorou a competência municipal para tratar de assuntos locais e promover o ordenamento territorial, por meio do controle de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário desta Suprema Corte já teve a oportunidade de se manifestar no tocante à cobrança de Taxa de ocupação de solo pelos municípios às concessionárias prestadoras de serviços públicos ao apreciar o RE 581.947/RO, Tema 261/RG, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública. 2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo. 3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração. 4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar. 5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná. (grifei)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica . 



    No ponto, transcrevo pequenos trechos do voto do Ministro Luiz Fuz que conheceu e deu provimento aos Embargos de Declaração opostos contra o supracitado recurso extraordinário apenas para prestar esclarecimentos quanto à impossibilidade de cobrança de Taxa pelos municípios em razão do uso do espaço público ( RE 581.947-ED/RO): 



    Senhor Presidente, Senhores Ministros, Senhor Procurador-Geral, Senhores Advogados, trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão proferido pelo Plenário desta Corte em sede de repercussão geral em que restou assentada a tese da impossibilidade de cobrança, pelos municípios, pelo uso de bens municipais por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica. 



    A matéria de fundo destes autos não carece de maiores ilações, máxime porque a jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que a intitulada "taxa", cobrada pela mera colocação de postes de iluminação ou de outros equipamentos em vias públicas não pode ser considerada como de natureza tributária porque não há serviço algum do Município, nem o exercício do poder de polícia. O tema não é inédito na jurisprudência pátria, tendo, verbi gratia, o c. Superior Tribunal de Justiça, previamente ao que decidido por esta Corte, consolidado o entendimento no sentido da vedação da cobrança pela utilização do espaço público por concessionárias prestadoras de serviços públicos (…). 



    Ex positis, conheço dos embargos de declaração interpostos e os acolho para, sem efeitos infringentes, esclarecer que o decisum neste recurso extraordinário em sede de repercussão geral teve o condão de reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de taxa, espécie de tributo, pelo uso, por concessionárias de fornecimento de energia elétrica, de espaços públicos dos municípios para a instalação de seus equipamentos necessários para a prestação do aludido serviço público. 



    Nesse contexto, observa-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    Consigno, ademais, tal como atestam os pronunciamentos desta Suprema Corte (ARE 1.289.251 , ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275 , ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942 , ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 261/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator